Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foram explicitadas diversas evidências que levaram a concluir pela culpa do condutor da ambulância pelo acidente. Em seus embargos, tenta o réu rebater as evidências, o que não é possível no presente recurso.
3. Quanto à data de incidência de juros, dispõe a Súmula 54 do STJ que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, tem-se como termo inicial para incidência de juros de mora a dada em que ocorreu o acidente (evento danoso), no caso, 10/07/2019.
4. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.